Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-34.2024.8.11.0023
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002099-34.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA ANTONIA CAMPOS registrado(a) civilmente como MARIA ANTONIA CAMPOS - CPF: 012.235.363-35 (APELADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), GERSON CAMPOS - CPF: 013.380.443-70 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ANTONIA CAMPOS registrado(a) civilmente como MARIA ANTONIA CAMPOS - CPF: 012.235.363-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao reconhecer a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável firmado em nome de consumidora idosa e analfabeta, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para reconhecimento da validade da contratação, sob o argumento de que o instrumento contém assinatura da contratante, que a modalidade contratual foi destacada de forma clara e que houve disponibilização do valor mutuado em conta corrente, com aceite tácito mediante utilização do produto;
(ii)
exclusão da condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova de abalo extrapatrimonial concreto e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório;
(iii)
afastamento da repetição em dobro, sob o argumento de inexistência de má-fé apta a configurar a hipótese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
analisar se a controvérsia se enquadra no âmbito de afetação do Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
examinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil;
(iv)
aferir a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório;
(v)
analisar o cabimento da repetição do indébito em dobro à luz dos requisitos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna os núcleos centrais da sentença, com diálogo suficiente entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, ainda que de forma sintética, em observância ao art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

5. A análise do recurso não encontra óbice na suspensão determinada pelo Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a controvérsia limita-se à validade formal e substancial da contratação firmada com pessoa analfabeta, hipótese de nulidade absoluta prevista no art. 166, incisos IV e V, do Código Civil, sem discussão acerca da diferenciação entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, da abusividade dos encargos pactuados ou da conversão entre essas espécies contratuais, matérias que delimitam a afetação do tema repetitivo.

6. A relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e consumidor submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do referido diploma.

7. O analfabetismo, embora não constitua causa de incapacidade civil, posiciona o consumidor em situação de hipervulnerabilidade, a exigir a observância de formalidades específicas para a validade dos contratos por ele firmados, consistentes na assinatura a rogo por terceiro e na subscrição por duas testemunhas devidamente identificadas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

8. O art. 595 do Código Civil, embora topograficamente situado no capítulo do contrato de prestação de serviços, recebe interpretação ampliativa para alcançar todos os contratos escritos firmados com pessoa que não saiba ler ou escrever, em razão da hipervulnerabilidade desse grupo social e da função de garantia constitutiva da compreensão inequívoca do conteúdo contratual e da manifestação livre de vontade.

9. A inobservância das formalidades protetivas do art. 595 do Código Civil em contrato de cartão de crédito consignado firmado por consumidora idosa e analfabeta configura nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, incisos IV e V, do Código Civil, com a consequente inexigibilidade do débito dele decorrente.

10. A submissão de consumidor idoso e analfabeto a descontos sucessivos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada por nulidade absoluta, configura dano moral
in re ipsa
, presumido em razão da natureza alimentar da verba atingida e da repercussão negativa que a subtração indevida produz na esfera de subsistência do consumidor hipervulnerável, dispensada a prova concreta do abalo extrapatrimonial.

11. A indenização por dano moral observa os parâmetros do art. 944 do Código Civil e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com atenção às funções compensatória e pedagógica da medida, vedado o enriquecimento sem causa, sendo cabível a redução do
quantum
fixado em primeiro grau quando demonstrada a sua desproporção em relação às circunstâncias do caso concreto.

12. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a inexistência de engano justificável, exigindo demonstração inequívoca de conduta dolosa do fornecedor, hipótese em que, ausente prova de má-fé, a repetição do indébito opera-se na forma simples, preservada a compensação dos valores comprovadamente creditados em favor do consumidor.

13. Mantida a determinação de compensação, do montante total da condenação, do valor efetivamente creditado em favor da contratante, com a devida correção monetária desde a data do crédito.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso parcialmente provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, IV e V, 595 e 944; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11, e art. 1.010, II e III; Lei n. 10.820/2003.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 297 e 362, REsp 1.907.394/MT, Tema 1.059, Tema 1.414; TJMT, ApCiv 1000378-26.2024.8.11.0030, ApCiv 1000202-12.2025.8.11.0095, ApCiv 1018174-63.2025.8.11.0040, ApCiv 1024691-38.2024.8.11.0002, ApCiv 1001682-41.2022.8.11.0059, ApCiv 0018575-91.2016.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela, Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais n. 1002099-34.2024.8.11.0023, ajuizada por
MARIA ANTÔNIA CAMPOS
, posteriormente sucedida por seu filho
GERSON CAMPOS
(id. 364273396).

Na
origem
, a parte autora, à época com 66 anos de idade, aposentada e analfabeta, expôs que percebeu redução em seu benefício previdenciário, no valor de um salário mínimo, e constatou a existência de cartão de crédito atrelado à Reserva de Margem Consignável (RMC), referente ao contrato n. 0229014779980, com inclusão em 31/janeiro/2017 e início dos descontos em 31/março/2017, que totalizaram 89 (oitenta e nove) parcelas e o montante de R$ 3.213,18 (três mil duzentos e treze reais e dezoito centavos).

Sustentou que jamais contratou o referido serviço, que sabe apenas desenhar o próprio nome, nunca recebeu cartão ou faturas, e que se trata de dívida impagável, em razão da modalidade rotativa do produto. Postulou a paralisação dos descontos, a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 364273351).

A
tutela de urgência
foi
indeferida
e deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

Na
contestação
, o apelante arguiu, preliminarmente, ausência de comprovante de residência, falta de interesse de agir, decadência e prescrição. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, sob o argumento de que a apelada anuiu com o contrato n. 713568041 e optou pelo saque do valor de R$ 1.111,00 (mil cento e onze reais), creditado em sua conta bancária. Refutou a inversão do ônus da prova, a repetição em dobro e a configuração de dano moral, sob o argumento de inexistência de má-fé ou de abalo que ultrapasse o mero dissabor (id. 364273373).

No curso da demanda, foi noticiado o falecimento da autora em 04/novembro/2024 e deferida a habilitação de seu filho
GERSON CAMPOS
como sucessor processual.

A
sentença
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato e a inexistência do débito, condenar o apelante à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 6.426,36 (seis mil quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desconto indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 364273396).

Opostos
embargos de declaração
pelo apelante, foram parcialmente acolhidos para integrar a sentença e determinar a compensação, do montante total da condenação, do valor de R$ 1.111,00 (mil cento e onze reais), corrigido pelo INPC desde a data do crédito, em 01/fevereiro/2017 (id. 364273850).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta a validade da contratação, sob o argumento de que o instrumento contratual contém a assinatura da apelada, traz em destaque a modalidade da operação, com ilustrações distintivas entre cartão de crédito e empréstimo consignado. Pontua que houve autorização expressa para o saque do valor disponibilizado em conta corrente, com prévio conhecimento do Custo Efetivo Total, e afasta a tese de dívida impagável, pois prevista cláusula contratual que permite o pagamento do saldo residual por boleto.

Argumenta que houve utilização do cartão pela apelada, o que caracterizaria aceite tácito. Quanto aos danos morais, afirma a ausência de prova do efetivo abalo extrapatrimonial e pugna, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório. No tocante à repetição em dobro, sustenta a ausência dos requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC (id. 364273853).

Nas
contrarrazões
, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença (id. 364273857).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A matéria recursal cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável celebrado em nome de pessoa idosa e analfabeta, à configuração e ao
quantum
da indenização por dano moral, bem como à disciplina da repetição do indébito decorrente dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

As irresignações merecem parcial acolhimento.

De início, registre-se que a análise da matéria não esbarra na suspensão determinada pelo Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se discute, neste recurso, a diferenciação entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, tampouco a abusividade dos encargos pactuados ou a conversão entre essas espécies contratuais.

O objeto recursal limita-se à validade formal e substancial da contratação, à luz das formalidades exigidas para o negócio jurídico firmado com pessoa analfabeta, matéria que se subsume à hipótese de nulidade absoluta prevista no art. 166, incisos IV e V, do Código Civil, e que extrapola os limites de afetação do tema repetitivo.

Antes do mérito, registre-se que o apelado pugna, em sede de contrarrazões, pelo
não conhecimento do recurso
, sob o argumento de que a instituição financeira teria deixado de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

A preliminar não merece acolhimento.

A leitura das razões recursais evidencia que o apelante ataca, ainda que de forma sintética, os núcleos centrais da sentença, ao questionar a validade da contratação, a configuração do dano moral e a aplicação da repetição em dobro, com diálogo suficiente com a fundamentação do
decisum
para o atendimento do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos do recurso e os pilares da decisão recorrida, razão pela qual
rejeito a preliminar
e passo ao
exame do mérito
.

O apelante sustenta a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, sob o argumento de que o instrumento foi assinado pela falecida, que houve disponibilização do valor de R$ 1.111,00 (mil, cento e onze reais) em sua conta bancária e que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, com observância do dever de informação, da força obrigatória dos contratos e da Lei n. 10.820/2003.

O inconformismo não merece acolhimento nesse ponto.

A relação jurídica em discussão é de consumo, hipótese que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou a aplicabilidade desse diploma às instituições financeiras. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nessas hipóteses, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus probatório em favor do consumidor hipervulnerável.

O analfabetismo, embora não constitua causa de incapacidade civil, coloca a pessoa em posição de vulnerabilidade acentuada, a exigir a observância de formalidades específicas para a validade dos contratos por ela firmados. O art. 595 do Código Civil, ao dispor sobre a contratação por pessoa que não saiba ler ou escrever, determina que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, garantia constitutiva voltada a assegurar a compreensão inequívoca do conteúdo contratual e a manifestação livre de vontade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o referido dispositivo, embora topograficamente situado no contrato de prestação de serviços, deve receber interpretação ampliativa, para alcançar todos os contratos escritos firmados com pessoa analfabeta, em razão da hipervulnerabilidade desse grupo social:

“(...)
na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.
(...)” (STJ,
REsp n. 1.907.394/MT
, Ministra
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021).

Essa orientação foi incorporada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, que reconhece a nulidade absoluta do contrato celebrado com pessoa analfabeta sem a observância das formalidades protetivas:

“(...)
O analfabetismo, embora não seja causa de incapacidade para os atos da vida civil, coloca o indivíduo em posição de vulnerabilidade, exigindo a observância de formalidades específicas para a validade dos contratos, nos termos do art. 595 do Código Civil, que determina que o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. Os contratos de cartão de crédito consignado acostados aos autos não observaram as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa analfabeta, pois não há assinatura a rogo nem subscrição por duas testemunhas, o que torna nulos os contratos.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1000378-26.2024.8.11.0030
, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026).

No mesmo sentido:

“(...)
O artigo 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e presença de duas testemunhas para contratos escritos firmados com pessoa que não sabe ler ou escrever, não constitui mera formalidade estética, mas sim garantia constitutiva de proteção ao consumidor hipervulnerável, visando assegurar a compreensão inequívoca do conteúdo contratual e a manifestação livre de vontade
(...)” (TJMT,
ApCiv 1000202-12.2025.8.11.0095
, Relator Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2026).

No caso em exame, é incontroversa a condição da falecida
MARIA ANTONIA CAMPOS
como pessoa idosa, com 66 (sessenta e seis) anos à época da contratação, aposentada que recebia o benefício previdenciário no patamar de um salário mínimo, sabedora apenas de desenhar o próprio nome. A circunstância impunha ao apelante o dever de observância das formalidades protetivas previstas no art. 595 do Código Civil, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

O instrumento contratual apresentado pelo apelante não contém assinatura a rogo por terceiro, tampouco subscrição por duas testemunhas devidamente identificadas, vícios formais que, por si sós, conduzem à nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, incisos IV e V, do Código Civil.

A esses vícios soma-se uma série de inconsistências documentais que comprometem a tese de regularidade da contratação. O contrato indicado na petição inicial e identificado nos extratos do Instituto Nacional do Seguro Social ostenta a numeração 0229014779980, enquanto o instrumento juntado pelo apelante em contestação refere-se ao contrato n. 713568041, e o comprovante de transferência bancária menciona um terceiro número, 0201703200260.

Houve, ainda, alteração do número do contrato em outubro/2023, sem qualquer explicação, o que dificulta, em definitivo, a aferição da correspondência entre o instrumento juntado e o vínculo que originou os descontos.

A instituição financeira tampouco comprovou o envio efetivo do cartão de crédito à falecida, por aviso de recebimento ou protocolo equivalente, ônus que lhe cabia em razão da inversão probatória deferida desde a decisão saneadora. As faturas juntadas aos autos registram exclusivamente encargos financeiros, sem qualquer movimentação de compras ou saques que evidenciasse a efetiva utilização do produto, o que, no contexto de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável, esvazia a justificativa para os descontos perpetuados por mais de 80 (oitenta) meses.

A submissão de consumidor idoso e analfabeto a cobranças sucessivas, decorrentes de relação jurídica não validamente formalizada, configura falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e impõe a manutenção da declaração de nulidade do contrato n. 0229014779980, bem como o reconhecimento da inexistência do débito dele decorrente.

Nessas condições, não prospera a tese de validade da contratação.

Passa-se ao exame do pedido relativo à indenização por dano moral. O apelante sustenta a exclusão da condenação, sob o argumento de que a parte autora não comprovou abalo concreto à sua esfera extrapatrimonial, e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum, considerado excessivo e potencialmente caracterizador de enriquecimento sem causa.

A irresignação merece parcial acolhimento, exclusivamente quanto ao valor da indenização.

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispensada a demonstração de culpa.

Quanto ao dano moral, sua configuração ocorre
in re ipsa
quando a conduta ilícita, por si só, revela-se apta a causar abalo à esfera extrapatrimonial da vítima, hipótese em que a prova concreta do sofrimento se torna dispensável.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o dano moral decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo, com descontos indevidos em benefício previdenciário, é presumido, independentemente de prova do abalo concreto:

“(...)
A submissão de consumidor idoso e analfabeto a cobranças indevidas e descontos incidentes sobre benefício previdenciário configura violação à dignidade do consumidor e caracteriza dano moral in re ipsa.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1018174-63.2025.8.11.0040
, Relator Des.
Marcos Regenold Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026).

A presunção encontra fundamento na natureza alimentar da verba atingida e na repercussão negativa que a subtração indevida de recursos destinados à subsistência produz na vida do consumidor, particularmente quando se trata de pessoa idosa e de baixa renda.

No caso em exame, os descontos perduraram por mais de 80 (oitenta) meses, no período compreendido entre março/2017 e novembro/2024, e alcançaram o montante de R$ 3.213,18 (três mil, duzentos e treze reais e dezoito centavos), quantia que corresponde aproximadamente a três salários mínimos.

A falecida era pessoa idosa, analfabeta, aposentada, e recebia o benefício previdenciário no patamar de um salário mínimo, verba destinada integralmente à sua subsistência. A circunstância ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano e configura lesão concreta à dignidade da consumidora, apta a justificar a reparação.

Configurado o dano moral, resta examinar o
quantum
indenizatório.

A indenização por dano moral deve observar a extensão efetiva do prejuízo, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a atender as funções compensatória e pedagógica da medida, sem incorrer em enriquecimento sem causa ou em caráter punitivo exacerbado.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado, em casos análogos, tem fixado o quantum em patamar moderado, compatível com a gravidade da conduta e com a condição econômica das partes:

“(...)
A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. A retenção reiterada de parcela de benefício previdenciário de consumidor idoso e analfabeto ultrapassa o mero dissabor, configurando falha relevante na prestação do serviço, nos termos do CDC.
(...)” (TJMT,
ApCiv 1024691-38.2024.8.11.0002
, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026).

Sopesados a duração dos descontos, o montante total subtraído, a condição de hipervulnerabilidade da falecida e a gravidade da conduta do apelante, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo Juízo singular, comporta redução para R$ 6.000,00 (seis mil reais), patamar que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido.

Mantenho a incidência da correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Resta examinar a tese relativa à repetição do indébito.

O apelante sustenta a inaplicabilidade da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não houve má-fé na cobrança.

A irresignação merece acolhimento.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a inexistência de engano justificável e, na hipótese dos autos, não há prova inequívoca de má-fé da instituição financeira apta a justificar a duplicação dos valores a serem restituídos.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado orienta-se no sentido de que, ausente a comprovação de conduta dolosa do fornecedor, a restituição deve ocorrer na forma simples, com preservação da compensação dos valores comprovadamente creditados em favor do consumidor:

“
A restituição de valores subtraídos por fraude bancária deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé do credor
” (TJMT,
ApCiv 1001682-41.2022.8.11.0059
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

No mesmo sentido:

“
A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor. Ausente comprovação de conduta dolosa da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, preservada a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta da autora
” (TJMT,
ApCiv 0018575-91.2016.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026).

No caso em exame, embora a contratação não tenha observado as formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil, não há nos autos elemento probatório que evidencie a intenção deliberada da instituição financeira de lesar a consumidora, circunstância que recomenda a aplicação do critério da restituição simples, preservadas a hipervulnerabilidade da falecida e a integralidade dos valores indevidamente descontados, a serem devolvidos sem o acréscimo do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Mantida a determinação de compensação do valor de R$ 1.111,00 (mil, cento e onze reais) recebido pela falecida na conta bancária, devidamente corrigido pelo INPC desde 01/fevereiro/2017, conforme decidido nos embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A
., para:

(i) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

(ii) determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário ocorra na forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a compensação do valor de R$ 1.111,00 (mil, cento e onze reais), corrigido pelo INPC desde 01/fevereiro/2017.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026